Tribunal: TJSP
Processo: 0008401-40.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Aplicação de lei mais gravosa em prejuízo do réu – Impossibilidade -Contudo, de rigor a realização de exame criminológico – Necessidade no caso concreto – Exame criminológico necessário para averiguação de requisito subjetivo – Súmula no 439 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso ministerial provido.